Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Anulação ou Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência PJE no 1000546-87.2021.8.11.0109, proposta em desfavor de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, em que o Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, deferiu parte da tutela de urgência pleiteada e determinou que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo as cártulas vincendas originais que embasam o negócio jurídico, quais sejam: (n.o 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.o 0818, Conta Corrente n.o 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA), sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais). Determinou ainda, a remessa de ofício ao Banco Sicredi Norte MT/PA para reter as cártulas de n. 002503 e 002504, caso sejam apresentadas para pagamento, devendo depositá-las em Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Inconformado, sustenta o Agravante, em resumo, que (i) as características das cártulas de cheque (autonomia e abstração) não são condições suficientes para o indeferimento dos pedidos de tutela formulados; (ii) afixar a condição do Agravado de garantidor e conferir ciência a terceiros (com a publicação em Diário Oficial e em jornais locais) somente servirá como prevenção a litígios; (iii) a suspensão do requisito certeza com relação aos títulos de crédito não causará repercussão negativa para o Agravado ou para outros interessados; (iv) quando sustou os cheque, estes estavam distante dos vencimentos, e quem os recebeu, apesar de terceiro, não estava de boa-fé, vez que recebera títulos já sustados; (v) está comprovado que o Agravado não vai cumprir a determinação para depositar em juízo os cheques; (vi) constitui-lo como garantidor dos pagamentos em eventual execução é medida necessária para que se evitem outros atos de má -fé pelo próprio Recorrido; (vii) nulidade do negócio jurídico relativo ao Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e respectivo Aditivo Contratual, ante à ausência de condição de possuidor ou proprietário alegada pelo Recorrido; (viii) ausência de boa-fé do Agravado; (ix) risco de dano ante à possibilidade de as demais cártulas de cheques emitidas em razão do negócio jurídico celebrado sejam objeto de novas medidas expropriatórias.
Nesses termos requer a) a constituição do Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; b) a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e c) a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo.
Síntese necessária.
Pelo exposto entendo ter o Agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, vejo que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, inexiste nos autos prova suficiente e capaz de levar ao convencimento, nesta fase inicial, acerca do desacerto comercial alegado (nulidade contratual por ausência de posse legítima do requerido).
Ademais, ainda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir a pretensão de constituir o Agravado como garantidor; suspender a ‘certeza’ ou determinar que terceiros portadores devolvam os cheques que foram dados pelo autor em pagamento do negócio, eis que, em se considerando que se trata de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, tratando-se de uma ordem de pagamento à vista, eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.
Como á cediço, o cheque, segundo o art. 32 da Lei n. 7.357/85, é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, seja por endosso, seja por tradição, dada pelo emitente ao sacado, para pagamento em beneficio do próprio emitente ou de um terceiro. Como título cambial não está vinculado ao negócio jurídico que o originou, vale dizer, tem natureza autônoma, independente e abstrata.
Por força dos aspectos de autonomia e abstração da cártula, "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor". Essa é a regra do art. 25 da Lei n. 7.357/85.
É o que diz a jurisprudência do STJ:
“Ementa - DESCONTO BANCÁRIO, DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO, EM CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO, DE TÍTULO DE CRÉDITO À ORDEM, DEVIDAMENTE ENDOSSADO. INCIDÊNCIA, EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ, DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. CRÉDITO CAMBIÁRIO, DE NATUREZA ORIGINÁRIA E AUTÔNOMA, QUE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE TER HAVIDO SUPERVENIENTE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO FUNDAMENTAL FIRMADO COM O ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM NENHUM PREJUÍZO AO CRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO PORTADOR, EM VISTA DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. O PROTESTO DAS CÁRTULAS, EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "O título de crédito nasce para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título". (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com efeito, desde a multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo admissível que venha a frustar as esperanças que desperta em sua circulação. Precedente. 5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor principal (emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é indispensável a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se verem tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à prescrição; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, ficando, com a vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF. 6. Recurso especial não provido.” (Processo - REsp 1231856 / PR - RECURSO ESPECIAL - 2011/0011240-2 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 04/02/2016).
Por outro lado, não se faz presente o perigo de dano, na medida em que o Juiz singular, com fulcro no poder geral de cautela, determinou a retenção dos cheques vinculados ao contrato, junto ao Sistema de Compensação e Centralizadora da Compensa de Cheques (COMPE), do Banco Central.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO P EFEITO ATIVO/SUSPENSIBO vindicado.
Comunique-se ao Juiz do processo.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
-Relatora em substituição legal-